Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

2. O sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas, não sendo possível confundir a responsabilidade da empresa com a de seus sócios, salvo quando comprovada qualquer das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. Observados os requisitos legais, o § 3o deste dispositivo admite a desconsideração inversa da personalidade, garantindo a extensão das obrigações dos sócios ou administradores à pessoa jurídica.

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, devendo estar lastreada em fatos concretos ou elementos robustos que evidenciem a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do acervo pessoal dos devedores a fim de obstar o adimplemento da obrigação.

4. No caso, os elementos carreados aos autos não são capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e desprovido.